Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714627-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA., contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0008613-49.2014.8.07.0001, a qual tem como exequente RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F. A decisão agravada homologou o laudo pericial nos termos seguintes (ID 229640534): “Trata-se de liquidação de sentença apresentada por RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, partes qualificadas nos autos. A parte requerente postula a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de descumprimento da obrigação fixada no título executivo (ID 166332353). A Decisão de ID 177702935 defere a conversão requerida e instaura a presente liquidação para apurar o descumprimento da obrigação de fazer imposta à parte requerida, e eventual valor devido em decorrência da conversão da referida obrigação em perdas e danos. A fim de delimitar a extensão do descumprimento, e o valor da conversão em perdas e danos, determina-se a realização de prova pericial. Perita judicial nomeada no ID 179308451. Quesitos apresentados nos IDs 184215028 e 184626292. Valor dos honorários periciais, em R$ 35.700,00, homologado no ID 196246011. Decisão de ID 198346686 esclarece que a requerida é a responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Autorizado, no ID 205266805, o levantamento de 50% do valor dos honorários periciais. Alvará de levantamento no ID 205486238. Laudo pericial no ID 209995675. Impugnações nos IDs 212796054 e 212817707. A parte requerente requer a substituição da perita judicial e a realização de nova perícia. Resposta à impugnação no ID 217042104, na qual a perita judicial afasta as alegações das partes e afirma que a manifestação da requerente constituiu ofensa à sua honra. Resposta aos quesitos complementares no ID 217042107. Laudo pericial revisado no ID 217042109. Manifestações das partes nos IDs 218712990 e 220288184, nas quais são apresentados novos quesitos complementares. No ID 223095825, a parte requerida se mostra contrária à substituição da perita judicial e requer a intimação desta para que preste os esclarecimentos e responda aos quesitos suplementares apresentados aos IDS 218720341 e 218720342. A Decisão de ID 223894633 indefere o pedido de substituição da perita judicial e determina que esta responda aos quesitos informados nos IDs 218720341 e 218720342. Esclarecimentos complementares no ID 226292951. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. A última manifestação da perita nos autos não alterou as conclusões do laudo, razão pela qual passa-se ao imediato exame das impugnações apresentadas. Conforme se depreende da Sentença integrativa de ID 155948766, p. 115 e 116, a parte requerida foi condenada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar parcialmente a tutela de urgência deferida e condenar a requerida a reparar: a) as fissuras de retração nas fachadas dos blocos D, E e F; b) as falhas nas pinturas em razão das fissuras nas fachadas dos blocos; c) as rachaduras nos pisos da garagem; d) desplacamento de rebocos nas coberturas dos blocos D e F; Folha N° 539. Tais reparos devem se iniciar no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal acerca do deferimento da tutela de provisória e executados no prazo máximo de 260 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, no caso de atraso no término da execução. Determino, ainda, a conversão da desconformidade das inclinações dos pisos da rampa de acesso a garagem em perdas e danos no valor de R$ 194.000,00, que serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação.” Percebe-se que a obrigação de reparar as desconformidades das inclinações dos pisos da rampa de acesso à garagem já foi convertida em perdas e danos em Sentença, no valor de R$ 194.000,00. Diante da alegação de descumprimento das demais obrigações de reparar fixadas no título executivo (itens ‘a’,’ b’, ‘c’ e ‘d’), a Decisão de ID 177702935 deferiu a conversão destas em perdas e danos e determinou a realização de perícia a fim de delimitar o descumprimento e o valor da conversão. Realizada a perícia, a perita nomeada constatou que: a) não foram observadas fissuras de retração nas fachadas; b) foram observadas falhas nas pinturas em razão das fissuras nas fachadas, parcialmente nas fachadas 1, 2 e 4, do bloco D; c) as rachaduras nos pisos da garagem dos pilotis não foram reparadas; e d) não foi observado desplacamento de rebocos nas coberturas dos blocos D e F. Concluiu-se que a requerida deixou de cumprir a totalidade da obrigação de fazer os reparos, os quais, convertidos em perdas e danos, totalizam o valor de R$ 381.678,14. Verifica-se que todos os esclarecimentos solicitados pelas partes foram atendidos pela perita judicial, mantendo-se a conclusão, e todas as impugnações apresentadas pelas partes foram tecnicamente afastadas. Ademais, em que pese as impugnações apresentadas, as partes não obtiveram êxito em afastar a idoneidade da perita nomeada ou a conclusão exposta no laudo pericial. Ainda, não há que se falar em compensação da economia da requerente pela não realização das manutenções obrigatórias, uma vez que tal pretensão não compõe o título executado. Registra-se que a diferença entre o valor dos reparos apurada no laudo de ID 209995675 e no laudo revisado de ID 217042109 foi devidamente justificada no ID 226292951, devendo prevalecer o valor de R$ 381.678,14. Assim, a homologação do laudo apresentado pelo perita é medida que se impõe. Dispositivo. Ante o exposto, DECLARO LIQUIDADA a obrigação objeto da presente demanda, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 217042109, para definir como devida pela parte requerida a quantia de R$ 381.678,14, referente à conversão em perdas e danos das obrigações de reparar definidas nos itens ‘a’,’ b’, ‘c’ e ‘d’ do título executivo de ID 155948766, p. 115 e 116. A esta quantia deve ser acrescido o valor de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades das inclinações dos pisos da rampa de acesso à garagem, montante já definido em Sentença (ID 155948766, p. 116). Nos termos da Sentença proferida nestes autos, os valores provenientes da conversão em perdas e danos serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação. Registra-se que as astreintes estão sendo executadas no processo n. 0736874-31.2024.8.07.0001. Ademais, autorizo o levantamento, em favor da perita judicial, do remanescente depositado a título de honorários periciais, no valor de R$ 17.850,00. Intime-se a perita judicial para indicar conta bancária/PIX, no prazo de 5 (cinco) dias. Promova a requerente a instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme art. 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se.” O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção de efeitos da decisão agravada, a qual homologou os cálculos periciais. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para excluir do montante liquidado o valor de R$ 194.000,00, por já ter sido integralmente quitado em outro feito, reconhecendo-se o excesso de execução. Salienta que o valor de R$ 194.000,00 foi convertido em perdas e danos ainda na sentença e executado isoladamente no feito 0712700-60.2021.8.07.0001, havendo prova do recebimento pelo agravado. A nova exigência da mesma quantia representa reiteração do crédito já satisfeito, em flagrante ofensa à boa-fé objetiva, aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao locupletamento ilícito (art. 884 do CC). Nessa linha, destaca que a jurisprudência e melhor doutrina é firme em afirmar ser indevida a inclusão em liquidação de sentença de obrigação já quitada em processo executivo anterior, sob pena de enriquecimento ilícito e bis in idem. Aduz que a sentença transitada em julgado (ID 155948766, p. 116) expressamente converteu a obrigação de fazer referente às inclinações da rampa em perdas e danos de R$ 194.000,00. Como demonstrado, esse valor foi objeto de execução e quitado, nos autos processo no 0712700- 60.2021.8.07.0001. No referido cumprimento de sentença, houve bloqueio judicial e posterior levantamento, por alvará, da quantia de R$ 710.292,80, conforme comprovantes anexados. Salienta gerar duplicidade de cobrança adicionar o valor constante da decisão agravada, sem qualquer compensação ou menção à quitação já realizada, porquanto gera-se duplicidade de cobrança, contrariando frontalmente os princípios os quais regem a execução (art. 509, § 4o, CPC) e veda expressamente o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70929108), sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença, interposta pelo exequente/agravado, na qual a decisão de primeiro grau declarou liquidada a obrigação e homologou o laudo pericial de ID 217042109, para definir como devida pela parte requerida a quantia de R$ 381.678,14, referente à conversão em perdas e danos das obrigações de reparar definidas nos itens ‘a’,’ b’, ‘c’ e ‘d’ do título executivo de ID 155948766. Na mesma oportunidade, definiu que a essa quantia deveria ser acrescido o valor de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades das inclinações dos pisos da rampa de acesso à garagem, montante já definido em Sentença (ID 155948766, p. 116). Nesse ponto, a controvérsia dos autos diz respeito à ocorrência ou não de bis in idem quanto ao importe de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades da rampa de acesso à garagem. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da existência de pagamento já realizado no âmbito de outro processo. Dessa forma, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a existência de risco de pagamento de valor já pago, em outro processo. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Assim, a matéria será melhor analisada com a oitiva da parte contrária. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 16:18:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador